Tribunal: TJDFT
Processo: 0704810-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704810-19.2021.8.07.0018 AGRAVANTES: MARIA APARECIDA PINTO, ANDREA PINTO BARBOSA DOS SANTOS, GIVANY GOMES DOS SANTOS, EDILEUZA BERNARDES DE FREITAS, MANOEL GOMES DE SOUZA, FLORISMAR GOMES DA SILVA AGRAVADOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, MANOEL GOMES DE SOUZA, ADEMIR JOSÉ DA COSTA, PEDRO FEITOSA DE SOUSA, ELAINE CRISTINA MARTINS, JOSE PEREIRA DOS SANTOS, EDILEUZA BERNARDES DE FREITAS, ANDREA PINTO BARBOSA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA PINTO, RÉUS PORVENTURA NÃO IDENTIFICADOS NAS DILIGÊNCIAS CITATÓRIAS, NOS TERMOS DO ART. 554, § 1o, DO CPC, FLORISMAR GOMES DA SILVA, MARLENE MEIRELES EGER, GIVANY GOMES DOS SANTOS, WKSLEY VIEIRA MOTA, CARLOS CESAR ARCANJO DE SOUZA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013